Tribunal: TJBA
Processo: 8008337-50.2025.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8008337-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: EMILIA CHAGAS CARDOSO Advogado(s): THIAGO NASCIMENTO SILVA MACHADO NETO REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL DE SERVIDORA INATIVA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. I. CASO EM EXAME Cumprimento Provisório de Sentença promovido por servidora inativa contra o Estado da Bahia, com pedido de imediata implementação de obrigação de fazer — consistente em seu reenquadramento funcional no Nível “P”, Classe VII da carreira do magistério — conforme determinado em acórdão concessivo de segurança, ainda pendente de trânsito em julgado. A parte exequente alega urgência na efetivação do ato administrativo de reenquadramento, enquanto o Estado sustenta a impossibilidade da execução provisória, por força do art. 2º-B da Lei nº 9.494/97. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade jurídica de execução provisória de obrigação de fazer imposta à Fazenda Pública — consistente no enquadramento funcional de servidora inativa — mesmo na pendência de recurso especial, extraordinário ou de embargos de declaração, com base na distinção entre obrigação de fazer e obrigação de pagar quantia certa. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 520 do CPC/2015 autoriza expressamente o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, equiparando-o, quanto ao procedimento, ao cumprimento definitivo. Não há nos autos notícia de atribuição de efeito suspensivo a qualquer dos recursos interpostos pelo Estado da Bahia, tampouco suspensão da eficácia da decisão concessiva da segurança, o que mantém íntegra a possibilidade de sua execução provisória. A obrigação determinada — reenquadramento funcional — possui natureza jurídica de obrigação de fazer, e não de pagar quantia certa, afastando, por interpretação sistemática e jurisprudencialmente consolidada, a vedação prevista no art. 2º-B da Lei nº 9.494/97. A jurisprudência do STJ admite execução provisória de obrigações de fazer contra a Fazenda Pública, por não implicarem, por si só, liberação imediata de valores, conforme precedentes que envolvem reintegração ou implantação de vantagens funcionais (AgInt no AREsp 1306681/SP; AgRg no AREsp 605.482/RS). O STF, no julgamento do RE 573.872 (Tema 45 da Repercussão Geral), fixou a tese de que a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios. O reenquadramento funcional da servidora aposentada representa a materialização de seu direito à paridade, sendo ato administrativo vinculado e de efeito não exclusivamente financeiro, podendo ser determinado provisoriamente, desde que a execução de valores decorrentes siga o regime de precatórios. A interpretação do art. 2º-B da Lei nº 9.494/97 deve ser restritiva, incidindo apenas sobre obrigações de pagar, não abrangendo obrigações de fazer, ainda que delas possam advir efeitos financeiros futuros. IV. DISPOSITIVO E TESE: Impugnação rejeitada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008337-50.2025.8.05.0000, em que figuram como Impugnada EMILIA CHAGAS CARDOSO e como Impugnante ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça